Tribunal: TJBA
Processo: 8044681-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044681-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ADRIANA PIASSI SIQUARA EMBARGADO/AGRAVADO: LECIANO MARQUES DA SILVA Advogado(s): THAUANE SANTAREM DOS ANJOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 298 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. 2. O acórdão que mantém tutela provisória para alongamento de dívida rural, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 298) e na necessidade de proteção da atividade rural durante a discussão judicial do direito, não apresenta contradição ou omissão. 3. A ausência de documentação completa dos requisitos para alongamento não obsta a concessão de tutela cautelar quando presente a discussão judicial sobre direito reconhecido pela jurisprudência superior e demonstrado o risco de danos irreparáveis à atividade produtiva. 4. A tutela provisória de natureza cautelar em discussões sobre alongamento de dívida rural encontra respaldo na proteção constitucional à atividade agrícola e na jurisprudência do STJ que reconhece a suspensão de execuções durante a discussão judicial de tal direito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044681-64.2024.8.05.0000, em que é embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e embargado LECIANO MARQUES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.